Tribunal: STF
Processo: HC 128842
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM CASOS DECIDIDOS MONOCRATIVAMENTE PELO RELATOR DE RECURSO. INOCORRÊNCIA. 



    1. A vedação regimental ao oferecimento de sustentação oral em sede de agravo regimental não contraria o Texto Constitucional. Precedentes. 



    2. Compete ao relator o julgamento de pedido manifestamente improcedente, incabível ou contrário à jurisprudência do Tribunal. 



    3. Presentes as condicionantes da atuação monocrática do Relator, a não realização de sustentação oral não implica vício procedimental ou cerceamento de defesa. 



    4. Recurso a que se nega provimento.